Tribunal: TJDFT
Processo: 0751019-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751019-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CICERO DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo da manutenção da prisão preventiva do paciente (ID 78572980). Em suma, o impetrante aduz que a prisão preventiva, decretada em 02/06/2023, mantida em 19/09/2023 e reafirmada na sentença condenatória de 25/07/2024, proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF (ação penal no 0740249-45.2021.8.07.0001), não se justifica diante da ausência de contemporaneidade dos fundamentos que a sustentam. Argumenta que o paciente foi condenado em primeira instância pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, sendo absolvido do crime de associação para o tráfico, e que a condenação ainda não transitou em julgado. Ressalta que houve progressão ao regime semiaberto, autorização para trabalho externo e saídas temporárias, com cumprimento exemplar das condições impostas. Aponta, ainda, que a revogação da 7a saída temporária decorreu de erro administrativo e não de conduta inadequada, e que o paciente possui residência fixa e proposta concreta de trabalho. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não deve ser admitido. Consoante relatado, o impetrante aponta como ato coator as decisões proferidas pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, cuja competência findou-se com a prolação da sentença condenatória. Aliás, a Defesa do paciente interpôs recurso de apelação, o qual não fora provido pela 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Na oportunidade, a prolatora do voto condutor manteve a prisão preventiva sob o seguinte fundamento: Persistem os motivos que ensejaram a segregação preventiva, não havendo se falar em revogação a medida cautelar. (ID 68502312 da ação penal) Nesse cenário, restou exaurida a jurisdição não somente para o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, mas, também, para este Tribunal de Justiça, tendo em vista o exame da matéria atinente à prisão preventiva por ambas as instâncias, assegurando-se, assim, o duplo grau de jurisdição. A propósito, esclarece a doutrina: (...) Ora, tendo o tribunal a quo julgado o recurso ordinário que lhe estivera afeto, exauriu a jurisdição (mais até do que a competência) relativamente ao feito e, por não mais deter atribuição legal para nele prover, não a pode ter igualmente para as ações cautelares a ele conexas, sejam quais forem. Tudo o que resta para decidir da “causa” é da competência do tribunal ad quem, não se podendo conceber que retenha consigo aquele outro o poder de acautelar o resultado daquele resíduo. (FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Medida Cautelar em Recursos Extraordinários: Competência. Superior Tribunal de Justiça: doutrina: edição comemorativa, 20 anos, p. 20/21) Acrescente-se que a Presidência desta Corte de Justiça não admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo paciente, estando o feito, atualmente, aguardando prazo para eventual recurso (ID 78217717 da ação originária). Portanto, versando o habeas corpus sobre matéria decidida por este Tribunal de Justiça, a competência para julgá-lo é do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado bastante elucidativo: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR SEUS PRÓPRIOS ATOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Impetração de Habeas Corpus em face de sentença condenatória que foi mantida, inclusive por acórdão da Segunda Turma Criminal. 2. Julgamentos de Segundas Instâncias substituem as sentenças de primeiro grau. Em outras palavras, o acórdão da 2a. Turma Criminal do TJDFT substituiu a sentença do juiz do conhecimento. Dessa forma, sendo a autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não detém ele competência para a revisão de seus próprios atos, devendo o Impetrante, querendo, dirigir seus pedidos junto ao Superior Tribunal de Justiça. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1340317, 07131804120218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora